Tribunal: TJPA
Processo: 0836140-08.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836140-08.2020.8.14.0301
APELANTE: SIND DOS SERV PUB DAS FUNE EM ENT ASST E CULT DO EST PA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO CARLOS GOMES, FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DO PARA, FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO COM CONSEQUENTE DIREITO A PERCEPÇÃO DE FGTS.
PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INÉPCIA. ART. 330, I, § 1º, III, CPC/2015. PEDIDO GENÉRICO. DESCONEXÇÃO ENTRE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Em relação aos autos, em que pese se saiba que as ações civis públicas, em certas hipóteses acabem por possuir teor genérico, entretanto, no caso concreto, em que se alega o direito à percepção de FGTS em decorrência da nulidade dos supostos contratos temporários celebrados com a administração pública, seria
perfeitamente possível a individualização do direito de cada servidor substituído, para a correta delimitação do objeto da exordial.

2.
Porém, não há na petição de ingresso, informações, como com qual das requeridas os respectivos substituídos celebraram contrato temporário, assim como a função desempenhada, a data de início e término do vínculo, ou seja, elementos imprescindíveis para que se verifica a existência do direito alegado, sobretudo, porque nem todo contrato temporário celebrado incorre em ilegalidade passível de reconhecimento de nulidade. Diante disso, é possível constatar a existência de incompatibilidade entre a causa de pedir e o pedido.

3. O mesmo se pode afirmar no que se refere aos documentos anexados aos autos, à medida que em nada corroboram a suposto direito ao FGTS, tendo sido juntada apenas uma extensa lista de nomes de substituídos que teriam celebrado contrato temporário com a administração pública. Desse modo, a simples alegação de existência de direito a percepção de FGTS por nulidade de contrato temporário, sem adentar em aspectos fáticos fundamentais, torna o pedido genérico, assim como reforça a conclusão de incongruência entre a causa de pedir e pedido.

4. A
petição inicial deve conter uma ordem lógica entre os argumentos utilizados pelo autor e a conclusão a que chega quando formula seu pedido, porquanto eventual incompatibilidade gera seu indeferimento, por inépcia, o que se deu no caso concreto, por isso, laborou com acerto o Juízo
a quo
.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer da remessa necessária e do recurso de apelação cível e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
26
de
abril
de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA
M
UTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL interposta por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS E CULTURAIS NO ESTADO DO PARÁ - SINDFEPA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca de Belém/PA,
nos autos da presente ação civil pública movida
em face

do ESTADO DO PARÁ e outros
.

Em síntese, r
elatou o autor em sua peça exordial que os servidores públicos substituídos foram anteriormente contratados para prestação de serviço temporário na rede pública estadual, tendo permanecido durante longo e indeterminado período exercendo suas funções temporárias, e que, ao longo dos anos tiveram seus contratos encerrados sem receber quaisquer verbas indenizatórias.

Diante da situação relatada, pugnou pela concessão da tutela de evidência para que os réus fossem condenados ao pagamento de depósitos não efetuados de FGTS. No mérito pleiteou pela declaração de nulidade das contratações temporárias, bem como, a condenação dos réus ao pagamento de FGTS aos servidores que tiveram seus contratos encerrados, assim como aos servidores em atividade.

Juntou documentos de ID Num. 3809300– Pág. 1 / Num. 3809305 – Pág. - 37.

A sentença foi prolatada no ID Num. 3809308 – Pág. 1/4, tendo o juízo a quo declarado a extinção do feito por inépcia da petição inicial, conforme trecho a seguir:

“(...)

Tratando-se de uma pretensão de ordem condenatória, compete ao demandado, em circunstâncias tais, apontar aos menos indícios concretos das supostas contratações irregulares. A simples referência ampla e genérica a esse tipo de contratação causa uma absoluta desconexão entre a narrativa do fato (causa de pedir) e a pretensão do demandante (os seus pedidos). Com efeito, não será possível impor uma condenação de feição genérica, sem antes conferir a efetiva ilegalidade das supostas contratações.

Remeter ao processo de execução a apreciação de uma grande quantidade de questões fáticas implicaria em desconstituir a própria natureza da ação executiva. Nesse formato, eventual sentença condenatória afirmaria apenas uma tese geral, deixando à fase da execução a apuração de todos os elementos de fato. Na prática, isso resultaria em novas ações de conhecimento, travestidas de ações de execução.

Além disso, como bem anotado por Marinoni (2012), embora não haja necessidade da absoluta simetria entre os direitos de ação e de defesa, por ocasião da apresentação dos fatos pelo autor, deverão ser evitadas lacunas que restrinjam a defesa. É indubitável que, ao fazer uma referência apenas genérica à existência de contratações irregulares, o demandante impôs ao demandado (e ao próprio juízo) uma imensa dificuldade para aferir à existência dos fatos que serviriam como a razão de ser do processo.

Por adotar os argumentos precedentes como fundamento, assimilo que a petição de ingresso é extremamente evasiva, havendo desconexão entre a causa de pedir e os pedidos nela apresentados.

3 – Dispositivo: Consoante as razões antecedentes, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, ante a flagrante inépcia da petição de ingresso, na forma do art. 485, I articulado com o art. 330, I, ambos do CPC.

Sem custas e sem verba de honorários.

Intimar as partes, por seus procuradores.
”

Em suas razões recursais o apelante aduz o seguinte:
legitimidade extraordinária dos quais se cercam as agremiações sindicais; suscitou o TEMA 191 do STF; a existência de
demissões pelo Estado do Pará e seus órgãos da administração indireta sem o pagamento do FGTS; cada pessoa terá sua individualidade respeitada na execução; que em ações civis públicas os pedidos são genéricos assim como a sentença.

Por fim, requereu a realização do juízo de retratação, citando que a decisão recorrida é contraditória em relação ao entendimento exarado em demanda similar (Processo n.º 0002224-60.2013.8.14.0301), onde foi conferida procedência à demanda, de autoria do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Pará – SENPA em face da Fundação Santa Casa de Misericórdia e Outros.

Na contraminuta de Id. Num. 3809367 – Pág.1/19, a Fundação Carlos Gomes refutou as razões recursais em todos os seus termos. A Fundação de Amparo a Estudos e Pesquisas - FAPESPA apresentou contrarrazões recursais no Id. Num. 3809371 – Pág.1/8, assim como a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará – FSCMP (Id. Num. 3809380 – Pág.1/8).

O Estado do Pará ratificou as contrarrazões apresentadas pelas Fundações Públicas, aduzindo inexistir interesse processual na demanda coletiva para aferir a legalidade ou ilegalidade da contratação temporária, tendo em vista que diversas ações individuais já foram ajuizadas e executadas nesse propósito (Id. Num. 3809381 – Pág.1/2).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

Pois bem. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso pelo que passo a apreciação de suas razões, pela regra do Código de Processo Civil de 2015, eis que sua sentença foi prolatada pela sua égide.

Primeiramente, entendo pertinente destacar que não obstante a existência de Lei Específica que rege as ações civis públicas, essa faz parte de um microssistema que abrange, normas como o Código De Defesa do Consumidor e a Lei da Ação Popular. Além do que, nos termos do art. 19 da Lei 7.347/1985, o Código de Processo Civil é aplicável naquilo em que não contrarie suas disposições.

Pois bem,
os contratos administrativos de trabalho, ao largo de concurso público, de fato, têm espeque no inciso IX, do art. 37, da CF/88, bem ainda do art. 36, da Constituição Estadual, o que lhes reveste de constitucionalidade e os alça à qualidade de medidas excepcionais de contratação, quando a regra exige o ingresso de servidores pela via necessária de concurso.

Nesse aspecto, a contratação de servidores temporários é constitucional. Entretanto, devo referendar que a excepcionalidade, como sua própria natureza faz remontar, atém-se a condições especialíssimas, ou seja, o caráter urgente ou emergencial da necessidade de contratação.

Em relação aos autos, em que pese se saiba que as ações civis públicas, em certas hipóteses acabem por possuir teor genérico, entretanto, no caso concreto, em que se alega o direito à percepção de FGTS em decorrência da nulidade dos supostos contratos temporários celebrados com a administração pública, seria
perfeitamente possível a individualização do direito de cada servidor substituído, para a correta delimitação do objeto da exordial.

Porém, não há na petição de ingresso, informações, como com qual das requeridas os respectivos substituídos celebraram contrato temporário, assim como a função desempenhada, a data de início e término do vínculo, ou seja, elementos imprescindíveis para que se verifica a existência do direito alegado, sobretudo, porque nem todo contrato temporário celebrado incorre em ilegalidade passível de reconhecimento de nulidade. Diante disso, é possível constatar a existência de incompatibilidade entre a causa de pedir e o pedido.

O mesmo se pode afirmar no que se refere aos documentos anexados aos autos, à medida que em nada corroboram a suposto direito ao FGTS, tendo sido juntada apenas uma extensa lista de nomes de substituídos que teriam celebrado contrato temporário com a administração pública. Desse modo, a simples alegação de existência de direito a percepção de FGTS por nulidade de contrato temporário, sem adentar em aspectos fáticos fundamentais, torna o pedido genérico, assim como reforça a conclusão de incongruência entre a causa de pedir e pedido.

Alias, relevante o destaque de trecho da decisão impugnada:

“
Tratando-se de uma pretensão de ordem condenatória, compete ao demandado, em circunstâncias tais, apontar aos menos indícios concretos das supostas contratações irregulares. A simples referência ampla e genérica a esse tipo de contratação causa uma absoluta desconexão entre a narrativa do fato (causa de pedir) e a pretensão do demandante (os seus pedidos). Com efeito, não será possível impor uma condenação de feição genérica, sem antes conferir a efetiva ilegalidade das supostas contratações.
”

Por isso, devida a aplicação ao caso em tela dos arts. 320 e 330, I, §1º do CPC:

“
Art. 320.
A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura
da
ação
.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I -
for inepta
;

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III -
da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão
;

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.”

A propósito:

“
REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO
COMINATÓRIA E
AÇÃO
DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO

DO FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. POSSIBILIDADE.
A formulação de pedido genérico

torna inepta a petição inicial, impossibilitando a sua correta compreensão, a ampla defesa dos

réus e a própria prestação jurisdicional, o que enseja a extinção do feito, sem resolução do

mérito
, por “ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo” (art. 485, IV, CPC/15) Impõe-se a extinção do feito sem a resolução do mérito, por inépcia da
petição

inicial
, na hipótese de
formulação de pedido genérico de progressão funcional,

deixando de especificar em qual posição deveria estar
e de explicar de maneira lógica, coerente e clara os fundamentos jurídicos que respaldam sua pretensão. (...) Reexame Necessário conhecido e provido. Sentença reformada. (TJGO, Reexame Necessário 0232995-49.2013.8.09.0051, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, 1ª Câmara Cível, julgado em 08/04/2019, DJe de 08/04/2019, g.)
”

“
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INÉPCIA. ART. 330, I, § 1º, III, CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1.
À evidência, a petição inicial deve conter uma ordem lógica entre os argumentos utilizados pelo autor e a conclusão a que chega quando formula seu pedido, porquanto eventual incompatibilidade gera seu indeferimento, por inépcia; 2. Na espécie, analisando a vestibular, bem como cotejando-a com os documentos ajoujados pela autor/apelante, resta forçoso concluir que da narração contida na inicial não é possível extrair com clareza os fatos e fundamentos jurídicos mencionados, os quais também não estão em consonância com o objeto do pedido, verificando-se que o demandante não discorreu acerca dos fatos de forma lógica, deixando de circunstanciar a situação realmente ocorrida, conforme lhe incumbia, porquanto da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, afigurando-se indene de dúvidas que a exordial é inepta a ensejar seu indeferimento, nos moldes preconizados no art. 330, I, § 1º, III, CPC/2015;
3. Apelação Cível conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível e Reexame Necessário, ACORDAM os Desembargadores Membros integrantes da 2ª Câmara de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 24 de maio de 2017. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora

(TJ-CE - APL: 00037645420148060068 CE 0003764-54.2014.8.06.0068, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2017).
”

O Ministério Público de 2º Grau em sua manifestação, assim opinou:

“
O apelante em sua peça exordial, não delimita quais contratações temporárias foram ilegais, sendo impossível ao Juízo a quo ter a plena ciência de qual ato declarar ilegal. Não obstante ser possível a realização de pedidos genéricos em demandas coletivas, para que a pretensão genérica seja válida ao processo, deve vir acompanhada de fundamentos fáticos que subsidiem o pleito do postulante, bem como informações mínimas que possibilitem o Magistrado identificar os limites de abrangência da pretensão, haja vista que nem toda contratação temporária será considerada nula, o que deixou de ser realizado no presente caso.

O que se vê na verdade, é uma lista de nomes de servidores, que, por si só, não constitui elemento suficiente para ensejar o deferimento pedido de pagamento de FGTS de forma genérica a todos os substituídos. De outro modo, acredita-se que a pretensão do recorrente não foi o reconhecimento do direito, haja vista que o direito já se encontra reconhecido e pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, consoante demonstrado alhures, sendo motivo suficiente para considerar inócua a pretensão nesse sentido, já que a fase de liquidação de uma eventual decisão coletiva se resumiria na propositura de demandas individuais para dar cumprimento a sentença, o que já vem ocorrendo maciçamente no âmbito do Poder Judiciário.

Assim, em que pese reconhecido o direito ao FGTS ao servidor contratado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que o recorrente lograsse êxito em sua alçada, seria razoável uma delimitação mínima, indicando quais servidores foram lesados, mediante a juntada de documentos respectivos, de maneira que o julgador tivesse a correta compreensão da controvérsia e não se limitasse a reproduzir um julgamento já pacificado pelo STF.
”

Desse modo, considerando o pedido genérico verificado, torna-se inviável, na realidade dos autos, a percepção da existência de conexão de a causa de pedir (fundamentos fáticos e jurídicos) e o pedido objeto da ação civil pública, configurando a inépcia da petição inicial. Por isso, deve ser mantida a sentença proferida pelo Juízo singular.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação cível e nego provimento,
nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém (PA),
26
de
abril
de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/05/2021